Tribunal: TJDFT
Processo: 0759644-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio cumulada com partilha de bens, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, na proporção de 50 % (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se a partilha de bens observou corretamente os critérios legais do regime de comunhão parcial, especialmente quanto à data da separação de fato e à comprovação dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, quando a parte interessada na produção da prova, tida como essencial ao deslinde da causa, permanece inerte em especificá-la no momento processual oportuno. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. A tentativa de reabrir a discussão por meio de perícia técnica para valoração dos itens partilhados revela-se desprovida de fundamento jurídico e fático, uma vez que a própria essência do acordo reside na autonomia das partes para definir os critérios da divisão. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INACOLHIDA.
5. A separação de fato, ocorrida em 10/3/2019, constitui marco para cessação da comunicabilidade patrimonial. Dessa forma, os bens adquiridos após essa data não integram o patrimônio comum.
6. No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio.
7. Os bens móveis (veículos adquiridos com prêmio de capitalização) não foram partilhados por ausência de comprovação da existência à época da separação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, embora interessada na prova, deixa de especificá-la no momento oportuno. 2. A reabertura da discussão por perícia carece de fundamento, uma vez que as partes definiram livremente os critérios da divisão. 3. A separação de fato devidamente comprovada constitui marco para cessação da comunicabilidade patrimonial no regime de comunhão parcial de bens. 4. A ausência de prova inequívoca da existência de bens móveis à época da separação de fato impede sua inclusão na partilha.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 373, II; CC, arts. 1660, II e 1571.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; REsp n. 1.660.947/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019;
TJDFT; Acórdão 1951693, 0764452-26.2021.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1999091, 0721388-80.2023.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.